Tribunal: TJBA
Processo: 0574025-79.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBA
RGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0574025-79.2018.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM:SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:0574025-79.2018.8.05.0001

RECORRENTES: ALAN SILVA MENEZES DOS SANTOS E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
ALAN SILVA MENEZES DOS SANTOS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL: INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO:. AUDIÊNCIA REMARCADA E REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADA A PRELIMINAR E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

Recurso Ministerial: As qualificadoras não manifestamente improcedentes devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Recurso defensivo:
Não configura nulidade a realização de audiência em que o advogado de defesa se fez ausente injustificadamente, se houve nomeação de defensor
ad hoc
, inexistindo prejuízos para defesa.

A tese de ausência de nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado danosos não pode ser reconhecida na fase da pronúncia se não comprovada de maneira inequívoca nos autos.

Na fase de pronúncia, só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostra estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos.

Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito simultâneos, de nº 0574025-79.2018.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes e recorridos Alan Silva Menezes dos Santos e o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso interposto pela defesa e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07219220RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0574025-79.2018.8.05.0001)